Tribunal: TJPA
Processo: 0802489-87.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802489-87.2023.8.14.0136

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: MARCOS MARINS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL DECORRENTE DE ACIDENTE PESSOAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS DA TABELA SUSEP E DPVAT. QUANTIFICAÇÃO OBJETIVA DA INCAPACIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Bradesco Vida e Previdência S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro de vida ajuizada por segurado, condenando a seguradora ao pagamento de indenização complementar decorrente de invalidez permanente parcial ocasionada por acidente pessoal, em razão de lesão no pé direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de resposta específica do perito judicial aos quesitos formulados pela seguradora; e (ii) definir se o laudo pericial elaborado com utilização de formulário semelhante ao adotado em demandas do seguro DPVAT é apto a embasar a condenação em contrato de seguro privado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial cumpriu adequadamente sua finalidade instrutória ao atestar de forma objetiva e conclusiva que o segurado sofreu lesão parcial incompleta no pé direito, com pseudoartrose da base do 5º metatarso, decorrente exclusivamente do acidente narrado nos autos, fixando a redução funcional em 50%.

4.

A ausência de resposta individualizada aos quesitos da seguradora não caracteriza nulidade processual, pois não houve demonstração de efetivo prejuízo à defesa, incidindo o princípio pas de nullité sans grief, sobretudo porque a perícia forneceu elementos técnicos suficientes para a formação do convencimento judicial.

5.

A utilização de parâmetros técnicos semelhantes aos empregados nas tabelas do seguro DPVAT não invalida a perícia judicial, uma vez que as tabelas da SUSEP e do DPVAT adotam critérios anatômicos e funcionais equivalentes para aferição da perda corporal, sendo admissível o aproveitamento dos percentuais técnicos para fins de quantificação da indenização securitária privada.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a indenização securitária por invalidez parcial deve observar critérios objetivos previstos em tabelas normativas, proporcionalmente ao grau de redução da capacidade física do segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de resposta específica a quesitos periciais não enseja nulidade quando o laudo técnico é conclusivo e não há demonstração de prejuízo processual.

2.

O uso de formulário ou parâmetros técnicos semelhantes aos adotados em perícias do seguro DPVAT não invalida laudo produzido em ação de cobrança de seguro privado, desde que a perícia permita aferição objetiva da incapacidade funcional.

3.

A indenização securitária por invalidez parcial deve observar critérios objetivos de proporcionalidade previstos em tabelas normativas aplicáveis à extensão da lesão sofrida pelo segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 473 e 85, § 11; Circular SUSEP nº 302/2005, arts. 11 e 12; Lei nº 6.194/1974.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.727.718/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.05.2018, DJe 18.05.2018; TJSP, Apelação Cível nº 1048987-33.2022.8.26.0114, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 30.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. João Batista Lopes do Nascimento.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 23 à 30.06.2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

De início, delibero sobre o pedido, formulado pelo recorrente BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., de retirada de pauta de julgamento virtual a fim de possibilitar a sustentação oral de forma presencial, (ID. 37281323).

Nos termos do art. 8º, II, da Resolução CNJ nº 591/2024, o pedido de destaque/retirada de pauta formulado pela parte não possui natureza potestativa, estando sujeito ao deferimento do Relator, mediante demonstração concreta da necessidade de retirada do feito da sessão virtual.

No caso dos autos, a requerente limitou-se a invocar genericamente a complexidade da demanda e o interesse em realizar sustentação oral, sem apontar circunstâncias objetivas que evidenciem prejuízo efetivo ao julgamento em ambiente virtual.

Além disso, conforme previsto no art. 9º da Resolução CNJ nº 591/2024, bem como na regulamentação interna deste Egrégio Tribunal, é plenamente assegurada às partes a realização de sustentação oral por meio eletrônico, mediante juntada de arquivo audiovisual no sistema próprio, inexistindo violação ao contraditório, à ampla defesa ou às prerrogativas da advocacia.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que inexiste direito subjetivo da parte ao julgamento presencial, não configurando nulidade ou cerceamento de defesa a manutenção do feito em sessão virtual quando assegurada a possibilidade de sustentação oral eletrônica, conforme decidido no
AgRg no AgRg no HC nº 832679/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 15/04/2024
.

Ressalte-se, ainda, que a presente demanda tramita há longa data, circunstância que recomenda a observância da garantia constitucional da razoável duração do processo.

Some-se a isso que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas em seu sítio eletrônico que garantem e viabilizam a sustentação oral dos advogados na modalidade de julgamento virtual (
https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574 e https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao _oral.mp4
), não havendo nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de destaque e retirada de pauta,
mantendo o julgamento do feito no plenário virtual
, na sessão já desinada.

Passo a relatar o feito.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
em face de
MARCOS MARINS DE OLIVEIRA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo de base na presente Ação de Cobrança de Seguro de Vida, em que o autor pleiteou o recebimento de indenização complementar por invalidez permanente decorrente de acidente pessoal.

A sentença recorrida (ID. 106038912), integrada pelos Embargos de Declaração (ID. 122496883), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.245,63, com correção monetária pelo INPC a partir da vigência da apólice à época do sinistro e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Na apelação cível, registrada sob o ID. 106774186, a seguradora argui nulidade por cerceamento de defesa, alegando que o perito judicial não respondeu aos quesitos tempestivamente formulados e fundamentou a invalidez através de formulário padrão do seguro obrigatório (DPVAT), inábil para contratos privados.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte autora sob o ID. 127226377, rechaçando a preliminar recursal sob o argumento de que o laudo técnico foi conclusivo em atestar a lesão no pé direito, e que a ausência de resposta específica aos quesitos não gerou prejuízo, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

- ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, inclusive a isenção de preparo diante da justiça gratuita,
conheço do recurso de apelação
e adentro no exame do mérito.

- PRELIMINAR

1. DA INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DO INDEFERIMENTO DA IMPUGNAÇÃO

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, fundada na ausência de resposta específica aos quesitos da seguradora, não merece prosperar. Pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), o magistrado é o destinatário final das provas.

Embora a recorrente aponte violação ao art. 473 do CPC, o laudo
pericial (
ID. 106009433
) cumpriu
plenamente sua finalidade instrutória.

A prova técnica atestou as lesões de forma taxativa e apontou que o apelado sofreu lesão parcial incompleta, ocasionando pseudoartrose da base do 5º metatarso do pé, decorrente exclusivamente do acidente descrito nos autos. Ademais, o
expert
quantificou de forma objetiva e conclusiva a invalidez do apelado, conforme se extrai da seguinte transcrição do exame:

"Segmento anatômico: Marque aqui o percentual

1ª Lesão: PÉ DIREITO

(X) 50% Média"

Aplica-se ao caso o princípio processual
pas de nullité sans grief
. A ausência de resposta pontual a quesitos formulados pelas partes não invalida a prova pericial quando esta atinge seu escopo técnico-elucidativo, atestar e quantificar expressamente a limitação em 50% do pé direito, fornecendo os elementos médicos seguros para a quantificação da indenização, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo à apelante. Rejeito a preliminar.

2.

DA HIGIDEZ DO LAUDO BASEADO NA TABELA SUSEP E DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF

Outra apelante argumenta, ainda em sede de nulidade, que a invalidez do segurado foi apurada pelo perito do Juízo com base em formulário característico de ações do seguro obrigatório (DPVAT), o que seria inaplicável e imprestável para atestar a cobertura de um seguro privado de vida em grupo.

A referida alegação exibe excessivo rigorismo formal e não encontra respaldo no atual panorama jurisprudencial. A Tabela instituída pela SUSEP (Circular 29/91) e as tabelas atinentes ao seguro DPVAT (Lei 6.194/74) utilizam parâmetros anatômicos e funcionais idênticos ou intrinsecamente semelhantes para a aferição de perdas corporais, a exemplo da previsão legal para a perda total do uso de um dos pés, fixada em 50%.

A constatação pericial possui caráter eminentemente técnico, objetivando aferir a perda funcional baseando-se estritamente na anatomia humana e nas limitações físicas do periciado. Revela-se absolutamente irrelevante para o deslinde do feito se a formatação estética ou o modelo de formulário utilizado pelo perito guarda semelhança com os "laudos padrão do DPVAT", desde que a valoração da incapacidade permita o enquadramento nos critérios normativos exigidos para o arbitramento da indenização.

A propósito, a jurisprudência pátria tem rechaçado a decretação de nulidade de laudos periciais sob a alegação de uso cruzado entre as normativas do DPVAT e da SUSEP, porquanto ambas tratam da mesma métrica de aferição de lesões corporais, demandando apenas, se necessário, a readequação e o ajuste dos percentuais pelo julgador à norma aplicável ao caso concreto. É o que se extrai de recente julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, perfeitamente aplicável por analogia à presente lide:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS – DPVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. GRAU DE REDUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de Decidir: Utilizado laudo pericial do IMESC realizado em ação indenizatória contra a empresa proprietária do veículo causador do atropelamento do autor.
Laudo pericial que utilizou a tabela SUSEP, que não importa em nulidade do laudo, mas apenas ajuste dos percentuais pela tabela correta aplicável ao caso (tabela anexa à Lei 6.194/74).
Laudo que concluiu nexo causal entre o acidente e a lesão em tornozelo. (...) Sentença parcialmente reformada para ajustar a indenização (...) com correção monetária e juros de mora conforme estabelecido em sentença, com sucumbência mantida. (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10489873320228260114 Campinas, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/09/2025, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2025).

O entendimento também se coaduna de forma irretocável com a tese pacificada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que a apuração do grau de invalidez em seguros privados deve balizar-se obrigatoriamente por critérios objetivos e tabelas normativas que avaliam a proporção da lesão, caindo por terra a tese da apelante de que tais parâmetros seriam inidôneos. Conforme se extrai do trecho necessário do julgado colacionado:

(...) 4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...) (STJ - REsp: 1727718 MS 2017/0316538-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018).

Sendo assim, a perícia médica apontou com solidez o fato gerador da cobertura securitária, demonstrando a redução funcional de 50% em grau médio no pé direito, o que fornece arcabouço robusto e suficiente para embasar a condenação da seguradora ao
quantum
indenizatório residual calculado pelo d. juízo sentenciante. Rejeito, pois, a tese de nulidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa e a arguição de nulidade da perícia judicial, mantendo intacta a bem lançada sentença recorrida proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o desprovimento integral do apelo e a determinação contida no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pela requerida/apelante em favor dos patronos do requerente/apelado.

É como voto.

Belém, datado eletronicamente.

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

Belém, 01/07/2026